Tribunal: TJPA
Processo: 0801500-51.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801500-51.2024.8.14.0070

APELANTE: JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801500-51.2024.8.14.0070

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Desembargador.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DA DEFESA. TESE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO E INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ E AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REQUISITOS PREENCHIDOS. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE EM PATAMAR MÁXIMO (2/3). PENA REDIMENSIONADA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Jeferson Ricardo do Vale Matos contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para uso pessoal (art. 28). Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em seu patamar máximo, a readequação da pena-base e a consequente alteração do regime prisional e substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se, mantida a condenação por tráfico de drogas com base nos depoimentos policiais e na apreensão de balança de precisão, a dosimetria da pena merece reparos, especificamente quanto à valoração da conduta social com base em processos em curso e à negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundada em suposta dedicação a atividades criminosas não comprovada por condenação definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Os depoimentos coesos dos policiais, somados à apreensão de duas variedades de entorpecentes (cocaína e maconha) e de uma balança de precisão, formam um conjunto probatório suficiente para afastar as teses de absolvição e de desclassificação para uso pessoal.

5. Contudo, a dosimetria da pena comporta reforma. A pena-base foi exasperada com fundamento na "conduta social" do agente, com base em ações penais em curso e na alegação de que seria "conhecido da polícia". Tal fundamentação viola o enunciado da
Súmula 444 do STJ
, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base.

6. A negativa de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas também se baseou em fundamentação inidônea. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de ações penais em curso, por si só, não é suficiente para comprovar a dedicação a atividades criminosas. Preenchidos os requisitos legais de primariedade técnica e bons antecedentes, e ausentes provas concretas de que o apelante faz do crime seu meio de vida, a aplicação da minorante é medida de rigor.

7. Considerando a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de elementos que denotem maior reprovabilidade e a primariedade técnica do agente, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada em sua fração máxima de 2/3.

8. Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, 'c', e 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, 44 e 59; Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2153120 SP 2024/0230830-0; STJ - AREsp: 2715058 MG 2024/0296397-0; STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 23158900), que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 23158866), em síntese, que no dia 04 de abril de 2024, por volta das 6h, durante o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão no âmbito da "Operação Caixinha Vermelha", policiais civis encontraram na residência do denunciado, localizada no bairro São Sebastião, em Abaetetuba/PA, 11 porções de maconha (aproximadamente 12g), 1 porção de cocaína (aproximadamente 26g), 1 balança de precisão, além de diversos aparelhos eletrônicos e a quantia de R$ 78,00. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante e a denúncia o imputou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória. O apelante foi intimado e manifestou o desejo de recorrer (ID 23158905).

A defesa, em suas razões recursais (ID 25211798), pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Por fim, pleiteia a reforma da dosimetria, com a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) em seu patamar máximo, a redução da pena-base e, consequentemente, a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID 28383914), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 29653188), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca, em suma, a absolvição, a desclassificação da conduta para uso pessoal ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

2.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva. Impossibilidade de Absolvição ou Desclassificação.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 112594784 - Pág. 7), Laudo de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico (ID 123860312), que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

A autoria, por sua vez, embora negada parcialmente pelo apelante, encontra sólido amparo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais civis, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes e coerentes. O Delegado
Phillipe Lacorte Ortiz
e os investigadores
Wendel Gonçalves Rocha
e
Paulo Roberto Rodrigues da Silva
relataram de forma uníssona que, durante o cumprimento de mandado de busca na residência do réu, encontraram as porções de maconha e cocaína dentro de um frigobar desligado, além de uma balança de precisão na cozinha.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando não há nos autos qualquer indício de que tivessem interesse em incriminar falsamente o réu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública
, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) – destaquei.

Ademais, a apreensão de uma
balança de precisão
, instrumento tipicamente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes para a venda, somada à diversidade das drogas encontradas (cocaína e maconha), enfraquece a tese de posse para consumo pessoal e corrobora a destinação comercial. A versão do apelante de que a balança era utilizada por sua esposa para fins de dieta não encontra qualquer suporte probatório nos autos.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e presentes elementos que indicam a finalidade de traficância, afasto os pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.2. Da Dosimetria da Pena. Necessidade de Reforma.

Apesar da manutenção da condenação, a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
merece reparos.

2.2.1. Da Pena-Base.

A magistrada sentenciante fixou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, 3 anos acima do mínimo legal. Para tanto, valorou negativamente a
conduta social
do agente, consignando que o réu "é pessoa conhecida da polícia por seu envolvimento com crime organizado, sendo alvo de diversas investigações por crime contra agentes de segurança, uma vez que é apontado como um dos líderes de uma facção".

Tal fundamentação, contudo, é inidônea. O princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impede que meras investigações, inquéritos policiais ou ações penais em curso sejam utilizados para majorar a pena-base. Esse entendimento está consolidado na
Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça
:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

A própria defesa demonstrou que o apelante foi absolvido na ação penal ("Operação Caixinha Vermelha") que serviu de principal argumento para macular sua conduta social. Portanto, a exasperação da pena-base com base nesse fundamento constitui constrangimento ilegal.

A natureza da droga apreendida (cocaína), por força do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, autoriza a fixação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, mas não no patamar exacerbado de 8 anos. Assim,
reanaliso as circunstâncias judiciais
e, considerando apenas a natureza do entorpecente como desfavorável,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

2.2.2. Da Causa de Diminuição do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º).

A sentença afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado sob o argumento de que o apelante se dedicaria a atividades criminosas. Novamente, o fundamento utilizado foi a existência de outros procedimentos criminais em curso e a suposta reputação do réu.

Conforme a mais recente e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois não comprova, de forma inequívoca, a dedicação habitual ao crime.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. (...) A jurisprudência do STJ também estabelece que
a simples existência de inquéritos policiais ou processos penais em andamento não constitui prova suficiente de que o réu se dedica a atividades criminosas
, uma vez que isso violaria o princípio da presunção de inocência (...). (STJ - AREsp: 2715058 MG 2024/0296397-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) – destaquei.

No caso dos autos, o apelante é tecnicamente primário e não há provas concretas de que integre organização criminosa ou faça do tráfico seu meio de vida. A quantidade de droga apreendida (12g de maconha e 26g de cocaína) não é expressiva a ponto de, isoladamente, indicar um traficante contumaz.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais,
reconheço a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
. Considerando as circunstâncias favoráveis, aplico a fração de redução em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

2.3. Do Redimensionamento Final da Pena.

Partindo da pena-base de 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa, e aplicando a redução de 2/3 (dois terços) referente ao tráfico privilegiado, a pena definitiva do apelante resta fixada em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
.

2.4. Do Regime Prisional e da Substituição da Pena.

Considerando o
quantum
da pena final (inferior a 4 anos) e a primariedade do réu, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, sugerindo-se prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O STJ já pacificou que, reconhecido o tráfico privilegiado e fixada a pena em patamar compatível, a substituição é medida que se impõe, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA,
COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO. (STJ - REsp: 2153120 SP 2024/0230830-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, mantendo a condenação de
JEFERSON RICARDO DO VALE MATOS
pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, nos seguintes termos: a) Reduzir a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa; b) Aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, tornando a pena definitiva em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
; c) Fixar o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena; d)
Substituir a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do apelante, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026